Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS EM ACLARATÓRIOS ANTECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A parte embargante reproduziu os argumentos tecidos em anteriores aclaratórios, que já rechaçaram as alegadas omissão e obscuridade.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. A reiteração de embargos de declaração protelatórios atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sendo que, havendo nova interposição de recurso procrastinatório, a multa deve ser aumentada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de quaisquer outros recursos ao depósito prévio da penalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados.